Tribunal: TJSP
Processo: 2147016-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147016-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente JOSÉ
ALEX DE SOUZA BATISTA e Impetrante JOSE BONFIM DE SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
2
Voto no 36.379
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2147016-26.2020.8.26.0000, Comarca de
Presidente Prudente
Impetrante: José Bonfim de Santana
Paciente: José Alex de Souza Batista
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de José Alex de
Souza Batista, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do E . Juízo de Direito da 2a
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente nos
autos
do
Processo
no
1000360-39.2020.8.26.0996,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
3
consistente no indeferimento de pedido de concessão de
prisão domiciliar.
Insiste
o
d.
impetrante
na
migração
argumentando que o sentenciado “está acometido por Enfermidade Grave,
(TUBERCULOSE) e permanecerá em tratamento pelo período dos próximos 6
(seis) meses” (fls. 02).
A ação mandamental está bem instruída, o que
torna desnecessárias as informações da Instância de origem,
inferência que se estende ao r. parecer.
2. José Alex, que cumpre pena reclusiva de 24
(vinte e quatro) anos, em regime fechado, em virtude da prática de
latrocínio (fls. 51), reivindicou prisão domiciliar concentrando seus
argumentos na pandemia que se convencionou chamar de
coronavírus, pleito que restou assim indeferido aos 19 de junho de
2020:
“... a previsão da prisão domiciliar está descrita no
artigo 117 da Lei de Execução Penal, que descreve as situações excepcionais e
taxativas nas quais a medida pode ser deferida, desde que o sentenciado já se
encontre em regime aberto.
Todos estão solidários diante da pandemia vivenciada
no mundo. Contudo, a preservação da ordem pública e a pacificação social são
finalidades do processo penal e não devem ser mitigadas ou suplantadas, ainda
que em cenário desfavorável.
Não se pode abrandar o periculum libertatis, ainda que
diante de situações extremas como a crise mundial que se apresenta Desse
modo, a gravidade da situação em razão da pandemia não tem o condão de
modificar a legislação penal ou mesmo desobrigar o cumprimento da justa sanção
aplicada dentro dos ditames e garantias legais.
O recolhimento em unidade prisional e a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
4
da pandemia, por si só, não constituem direito subjetivo à concessão de
prisão domiciliar.
A
experiência
nos
mostra
que
em
situações
extraordinárias devem prevalecer a ordem já instalada e a perseverança, sob
risco de lesão ao ordenamento jurídico e, por consequência, à sociedade como
um todo.
De outro lado, é do conhecimento público que
inúmeras medidas estão sendo adotadas para segurança e preservação da
integridade dos servidores e detentos nas unidades prisionais.
A situação dos presídios no Estado de São Paulo,
fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pela
Defensoria Pública, apresenta condições de manter o preso com segurança nas
unidades prisionais, ressaltando, inclusive, que o risco de adquirir alguma doença
persiste no convívio na sociedade, caso seja liberado.
Ainda que condicionada a um risco iminente, concreto
e específico/particular, tal excepcionalidade deve ser analisada caso a caso,
conforme entendimento jurisprudencial:
(...)
Finalmente, o argumento de falta de estrutura do
sistema penitenciário é falacioso em si mesmo.
As falhas estruturais existem em todos os serviços
estatais, especialmente naqueles de cunho social. Basta nos recordarmos de
alguns exemplos: a) precariedade do ensino escolar estatal quer em termos de
estrutura física, quer em termos de efetivo aprendizado por parte dos alunos; b)
ineficiência do sistema de proteção social apesar da alta carga tributária, houve
necessidade da recente reforma previdenciária de 2019; c) falência generalizada
do sistema estatal de saúde antes mesmo da pandemia de Covid-19.
Desse modo, as deficiências do sistema penitenciário
não são discrepantes ou mesmo anômalas aos demais serviços estatais e,
portanto, não podem servir de argumento para desencarcerar aqueles recolhidos
em estabelecimento penal por determinação legal.
Aliás, ao ensejo do que já exposto, tal medida não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
5
encontra amparo legal muito pelo contrário, a prisão domiciliar é exceção e só
deve ser concedida para quem se encontra em regime aberto (artigo 117 da Lei
de Execução Penal).
Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público
e INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pelo sentenciado, por falta
de amparo legal” (fls. 17/9).
3. Não se havia mesmo conceder prisão
domiciliar, porquanto José Alex se encontra atualmente, como
mencionado, em regime fechado, e o artigo 117 da Lei de Execuções
Penais autoriza a prisão domiciliar somente quando o(a)
reeducando(a) estiver descontando a pena no estágio aberto.
De outro giro, a tuberculose que o acomete não
sugere a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar, mormente
porque não há notícia de que a saúde do sentenciado
esteja debilitada no presente momento - pelo contrário,
o “RELATÓRIO MÉDICO” acostado a fls. 23 dá conta de
que:- “paciente presente na unidade desde 23/03/2020, com
primeiro
atendimento
em
27/04/2020
por
tosse
e
febre,
suspeitando de Tuberculose, mantido na enfermaria e coletado
exame de escarro, com resultado positivo em 30/04/2020,
quando foi iniciado o tratamento.
Em 13/05/2020 atendido por queixa de prurido e falta
de apetite, recebeu medicamentos pertinentes. Estes sintomas são comuns em
pacientes em tratamento de Tuberculose, melhoram com o andar do tratamento,
que segue as recomendações do Ministério e Secretaria Estadual de Saúde.
Paciente não foi internado, pois o tratamento da Tuberculose é em regime
ambulatorial, sendo que a partir do início do tratamento não é necessário o
isolamento devido a não transmissão do bacilo da TB para outros sentenciados.
Segue recebendo diariamente os medicamentos para o tratamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
6
tuberculose, como manda o protocolo onde são ministrados três medicamentos
na fase intensiva: 4 cp coxcip (esquema básico) rifampicina 600mg + isoniazida
300mg + pirazinamida 1600mg + etambutol 1100mg. Na fase de manutenção,
são dois medicamentos: rifampicina 75mg + isoniazida 150mg” (fls. 23).
4. De valia acentuar também que por ora os
autos não trazem notícia de deficiente condição de permanência do
sentenciado em virtude da incidência do vírus amedrontador. A
propósito dessa preocupação - que é, e precisa ser, de todos nós -,
cumpre notar que as autoridades públicas paulistas, nos três Poderes,
implementaram verdadeiro cordão sanitário institucional destinado a
neutralizar os efeitos da enérgica virose, e a isso não se mostrou
insensível a Secretaria de Administração Penitenciária, órgão de
cúpula sabidamente eficiente, que, através de seus gestores
sucessivos, tem dado mostras de competência, denodo e seriedade
para acautelar o interesse social e sobretudo para salvaguardar os
direitos dos reeducandos - entre eles o de receberem pronto e eficaz
atendimento médico.
Com efeito, a Lei de Execução Penal
estabelece o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário,
atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se o caso, em
local diverso), como se verifica dos seguintes dispositivos:
“Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
médico, farmacêutico e odontológico.
'§ 1o (Vetado).
'§ 2o Quando o estabelecimento penal não estiver
aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta
será prestada em outro local, mediante autorização da direção
do estabelecimento.
'§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
7
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-
nascido. (Incluído pela Lei no 11.942, de 2009)
'(...)
'Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
'(...)
'Art. 43. É garantida a liberdade de contratar médico de
confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de
orientar e acompanhar o tratamento.
'Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o
particular serão resolvidas pelo Juiz da execução.
'(...)
'Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime
fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter
permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta,
quando ocorrer um dos seguintes fatos:
'I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;
'II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do
artigo 14).”
Desse modo, apenas diante do risco - que é
horizontal - de que possam contrair a Covid-19, parece prematuro
concluir sobre se a soltura dos condenados pela prática de crimes é
conveniente para eles próprios e para os demais membros da
coletividade, sem que se deva constatar, a priori, a impossibilidade da
tomada de outras medidas de prevenção contra o contágio pelas
autoridades incumbidas da administração dos estabelecimentos
prisionais - medidas essas que, é de justiça registrar, já foram
adotadas,
consoante
se
depreende
de
oportunos
Ofícios
encaminhados pelo I. Secretário da Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo à E. Corregedoria-Geral da Justiça deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
8
Augusto Sodalício nas datas de 08 de abril, 13 e 27 de maio de 20201.
Nesse sentido convém assistir aos vídeos
intitulados “Combate ao Coronavírus nos presídios do estado de SP” e
“Presos confeccionam máscaras de proteção em presídio do Estado
de São Paulo” (disponibilizados aos 29 de abril de 2020 no sítio
eletrônico
www.sap.sp.gov.br),
que
retratam
algumas
das
providências adotadas pela escrupulosa SAP:
- no primeiro vídeo constata-se que o combate
à Covid-19 nas unidades prisionais de todo o Estado é constante,
passando por diversas etapas: logo na entrada desses
estabelecimentos há rigoroso procedimento de higienização de
veículos e de verificação de funcionários por meio de checagem de
suas temperaturas corporais (essa última medida, aliás, também passou a
ser tomada pela iniciativa privada - exemplificativamente, para consumidores
adentrarem alguns supermercados e para empregados iniciarem o expediente em
algumas empresas). Além disso, os presos que ingressam no sistema
penitenciário se submetem a conferição, recebem uniformes e
materiais de higiene, respondem a questionários de saúde e
permanecem em isolamento por 2 (duas) semanas a fim de evitar
eventual contágio no presídio. Todas as instalações das unidades
prisionais são assídua e vigorosamente limpas, havendo também
1
O teor dos documentos pode ser consultado em: <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4166784-7064>, acesso em
15.04.2020;
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4959055-7064>,
acesso
em
15.05.2020;
e
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=5261454-7064>,
acesso em 27.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147016-26.2020.8.26.0000 -Voto no 36.379
9
distribuição de equipamentos de segurança e de álcool em gel aos
agentes que lá desempenham suas atividades. As correspondências
destinadas aos reeducandos igualmente passam por rígida verificação
purificadora;
- no segundo compilado nota-se que os
penitentes estão produzindo máscaras, mas não sem antes se
submeterem a procedimento de assepsia cuidadosa, inclusive
valendo-se da utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPIs (instrumentos esses que, frise-se, são escassos até mesmo para os
profissionais de saúde que formam na linha de frente no combate à pandemia) e
da limpeza de suas botas no pedilúvio. As fábricas da FUNAP foram
adaptadas para essa produção, vantajosa não apenas à sociedade,
que se beneficiará do material de proteção confeccionado, mas
também aos reeducandos, que contribuirão com sua força de trabalho
para o bem-estar social e ainda terão maiores chances de assimilar a
terapêutica penal por meio dessa utilíssima atividade laborativa.
5. Denega-se a ordem.
Geraldo Wohlers
Relator